Tribunal: TJMT
Processo: 1034511-86.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034511-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DERLAN NETO - CPF: 007.444.521-98 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), N DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 33.298.011/0001-59 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FABIANO ANTUNES BESERRA - CPF: 033.181.449-83 (RECORRIDO), JSL COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 40.978.691/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158807909, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1)

Preliminar
:
Ilegitimidade passiva da reclamada
JSL Comércio
;

2)

O dever de compensação dos valores pagos – Enriquecimento ilícito;

3)

Contrato com ausência de renovação automática;

4)

Cobrança indevida de aluguéis após o encerramento do contrato.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
JSL Comércio
, tenho que esta se
confunde com o mérito da demanda
, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, o autor pactuou com a reclamada
Du Mato Sorvetes ME,
representada por
Fabiano Antunes Beserra
,

a locação de
container
frigorífico
, pelo prazo de
06 (seis) meses
, com início em
17/08/2020
e término em
17/02/2021
, no valor mensal de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assevera que, na época, o reclamado
Du Mato Sorvetes ME
era proprietário da representação
Frutos de Goiás
, em
Mato Grosso
, bem como da sede (imóvel), local onde funcionava a empresa e que foi instalado o container locado.

Informa que, em
dezembro/2020
, o reclamado
Du Mato Sorvetes ME
vendeu à
JSL

Comércio de Sorvetes Ltda
a representação do
Fruto de Goiás
, o imóvel onde funcionava a empresa, bem como todo o ativo imobilizado, todos os insumos, bens móveis (carros, máquinas, equipamentos, etc...).

Aduz que
não houve nenhuma comunicação prévia ao autor, nem mesmo a devolução do objeto locado ao término do contrato, ocorrendo a prorrogação contratual tácita pelo reclamado
JSL

Comércio de Sorvetes Ltda
, findando-se somente em
16/06/2021
, quando o
container
foi efetivamente devolvido ao autor.

O reclamado
JSL Comércio de Sorvete
alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não fez parte do negócio jurídico entabulado entre as partes, nem mesmo adquiriu a empresa
Du Mato, somente comprou o direito de franquia da marca

Frutos de Goiás, não se confundindo com sucessão empresarial
.

Os reclamados
N dos Santos Silva (Du Mato Sorvetes) e Fabiano Antunes Beserra,
aduzem que o contrato entre as partes não possui cláusula de renovação automática, nem mesmo menção sobre renovação tácita, não havendo que se falar em vencimento de aluguéis até
junho/2021.

Ainda, afirmam que, na data final do contrato de locação, comunicaram o autor para a retirada do container, porém este se negou a retirá-lo, sob a alegação de que somente retiraria o equipamento com a quitação dos débitos em aberto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...) Afasto, as preliminares, de Ilegitimidade passiva das reclamadas uma vez que ficou demonstrada relação jurídica entre as partes, através do contrato de locação assinado pelo reclamado FABIANO ANTUNES BESERRA e pela reclamada N DOS SANTOS SILVA, além de todas as conversas que demonstram que as tratativas do reclamante foram efetuadas diretamente com o sr. FABIANO ANTUNES BESERRA. Ademais, da mesma forma vê-se a responsabilidade da reclamada JSL COMERCIO DE SORVETES LTDA que ao adquirir/suceder a empresa da reclamada N DOS SANTOS SILVA se responsabilizou por seus ônus, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil.

(...)

Vê-se incontroverso a realização entre as partes do contrato de locação por 6(seis) meses, o qual não especifica a continuidade ou não após o prazo estabelecido, porém, aduz em sua cláusula 3, que após o término do contrato o locatário deverá restituir a coisa
, conforme abaixo:

3. Ao final da locação ora contratada, o locatário deverá restituir a coisa no estado em que a recebe, admitidos os seus desgastes normais, e será responsável por todos os prejuízos oriundos de utilização indevida do bem, assim como pela perda ou deteriorações a que der causa por imprudência, imperícia ou negligência no uso ou manuseio da coisa.

Ainda,

ficou demonstrado, nas conversas da parte reclamante com o reclamado sr. Fabiano, que apenas no dia 15/06/2021 o sr. Fabiano retirou as polpas e informou estar o contêiner desocupado para retirada:

(...)

A conversa do dia 15/06/2021 continuou com ambas as partes concordando com o pagamento dos aluguéis até a referida data:

(...)

Sendo assim,

ficou evidente que as reclamadas utilizaram o contêiner, objeto da lide, até dia 15/06/2021, sendo devido o pagamento dos aluguéis até a referida data.

Aduz ainda o reclamante, a incidência de multa de 50% de multa por descumprimento do contrato, prevista na cláusula 5
, ocorre que a referida cláusula é evidentemente abusiva, sendo que a relação contratual é baseada nos princípios da boa-fé e equidade, não devendo, portanto ser desarrazoada a multa incidida.

Destaca-se, ainda, que
a referida cláusula previa a rescisão contratual em caso de atraso nas parcelas, o que não ocorreu
, sendo assim, seria indevida a incidência parcial da referida, uma vez que o reclamante ao não cumprir com a rescisão contratual receberá os aluguéis até o mês 06/2021.

Neste sentido o artigo 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A jurisprudência aponta como justa e razoável a incidência de multas contratuais na porcentagem de 10% a 20% do valor em aberto do contrato (Recurso Cível : 71006198295 RS, TJ-MG - Apelação Cível : AC 0041087-39.2014.8.13.0411).

Assim,
tendo em vista os fatos do caso em tela, tem-se como justa e razoável a porcentagem de 20% de multa pelo descumprimento contratual.

Assim,
o reclamante requer o pagamento dos aluguéis dos meses de Janeiro/2021 a Junho/2021, tendo em vista que a reclamada, não apresentou comprovante de pagamento dos referidos meses, presume-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial
.

Sendo assim, considerando as provas apresentadas, fica demonstrada parcial procedência no pedido da parte reclamante, para
condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento dos valores referentes a 6 meses de aluguéis no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, totalizando o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), com a incidência de juros de 20%, no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) à título de danos materiais
. (...)”
(grifei)

Pois bem, na audiência de instrução e julgamento, o autor, em seu depoimento pessoal, informou que
fez contrato de locação de container com a empresa
N dos Santos Silva (Du Mato Sorvetes),
por intermédio de
Fabiano Antunes Beserra
, afirmando que antes do término do contrato, por volta de
janeiro/2021
, a empresa foi vendida para a
JSL Comércio
,
com o container dentro do pátio da firma
.

Assevera que
retirou o container em
junho/2021
, sendo que não procedeu a sua retirada no término do prazo de locação porque estava cheio de mercadoria, além dos aluguéis atrasados.

Disse que o comprador da empresa, Sr. Dalton, também tinha conhecimento acerca das tratativas para a retirada do container, alegando que precisava arrumar outro lugar para colocar a mercadoria.

O reclamado
Fabiano Antunes Bezerra
, em seu depoimento pessoal, afirmou que ficou combinado do reclamante retirar o container após o término do prazo contratual. Informou que vendeu a empresa em
fevereiro/2021,
tendo comunicado o comprador acerca da locação do container.

Disse que possuía débito pendente com o autor, o qual se negou a retirar o container enquanto o depoente não quitasse a dívida. Esclareceu que no container continha poupa de frutas, tendo desocupado o equipamento por volta de março ou abril/2021.

A

Sra.
Tamiris Batista Angelo da Silva
, preposta das reclamadas
N dos Santos Silva e JSL Comércio de Sorvete,
afirmou que as demandadas são
empresas diferentes,
esclarecendo que
foi nomeada por ambas pelo escritório, não havendo conexão

entre as mesmas.

Afirmou que o container estava disponível para retirada a partir de
fevereiro/2021
, mas não foi retirado, sendo que o mesmo foi desocupado em definitivo por volta de
abril ou maio de 2021, esclarecendo que a mercadoria que estava sendo refrigerada era de propriedade da
JSL Comércio
.

Afirmou que a
JSL
comprou da
N dos Santos
apenas a franquia, em
março de 2021
, para começar a revenda de sorvete.

No caso, tenho que
restou demonstrado nos autos que o container ficou à disposição da parte reclamada até 15/06/2021

(id.

158807870),
e
m razão de estar acondicionando mercadorias, bem como que havia aluguéis em atraso
.

Assim, não comprovando os reclamados a efetiva desocupação do container, o que possibilitaria ao autor a sua retirada, estão obrigados ao pagamento dos aluguéis e encargos até a data da regularização da situação.

A propósito:

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS -
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. -
Não comprovando o locatário a efetiva e real desocupação do imóvel e a sua devolução ao locador, está obrigado ao pagamento dos aluguéis e encargos até a data da regularização da situação
. - Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.011451-2/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2012, publicação da súmula em 10/02/2012) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações dos recorrentes, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
os
recorrente
s
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023